Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DESPROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, os quais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, mas o Juiz não pode chancelar a criação de obrigações acessórias desproporcionais ao aspecto econômico do objeto litigioso.
3. O artigo 8o do Código de Processo Civil, recomenda ao Juiz, na aplicação do Ordenamento Jurídico, a observância da Proporcionalidade e da Razoabilidade. Constitucionalização do Processo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.